Tribunal: TJSP
Processo: 1001371-07.2018.8.26.0695
Classe: Apelação Cível / Taxas
Órgão julgador: J. M. Ribeiro de Paula
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
MANDADO DE SEGURANÇA – Pretensão de declaração de nulidade da cobrança de taxas municipais – Competência preferencial das Câmaras Especializadas em Tributos Municipais (14a, 15a e 18a) – Recurso de apelação não conhecido, com ordem de redistribuição.